Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCORRIDO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitiva relacionada ao crime de importunação sexual. Em crimes praticados contra a liberdade sexual, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Tendo o réu percorrido todo o iter criminis, incabível o reconhecimento da desistência voluntária ou da causa de diminuição da tentativa. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.